Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707292-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUSIMAR ALVES RODRIGUES FRANCO, DALTON SEBASTIAO FRANCO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, para constar no polo ativo da demanda ESPÓLIO DE CLEUSIMAR ALVES RODRIGUES FRANCO, considerando a comprovação do óbito (ID no 37023445), a nomeação da inventariante perante o juízo da Comarca de Nazário/GO (ID no 37023446), assim como a regularização da representação processual (ID no 37023444). Intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007